Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-34.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708090-34.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUIZA DE JESUS, JOELMA PEREIRA VIEIRA, ADEILTON DIAS SOARES, DANIEL RICARDO DE OLIVEIRA, RONALDO PAULO DE FARIAS, GENIVALDO DE SOUZA VIEIRA, WARLLEM XAVIER MATOSO EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 31513958- Pág 1/24 no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora